Tribunal: TJDFT
Processo: 0702227-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0702227-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CASA DE CARNE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada, para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 3 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator